Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese, a agravante pretende obter a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal com o intuito de requerer informação a respeito de eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3.A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. De acordo com entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor.
4. Na hipótese dos autos nota-se que a sociedade empresária credora diligenciou para obter, por meio do sistema ERIDF, as certidões de cartórios dos registros de imóveis do Distrito Federal com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, tendo sido ainda procedidas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, sem que tenha obtido o êxito pretendido. 4.2. Verifica-se, ainda, haver nos autos a regular comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se indispensável, portanto, a expedição de ofício à “SEFAZ-DF”, que atualmente adota a denominação de "Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal".
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.